Tribunal: TJDFT
Processo: 0724969-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724969-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO AGRAVADO: VIA ENGENHARIA S. A. DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de cinco dias, junte aos autos os documentos sigilosos mencionados na certidão de ID 78588036 dos autos de origem, para possibilitar a análise do mérito do recurso. A Secretaria deve observar o sigilo de tais documentos ao serem juntados aos autos deste recurso. No mais, determino a retirada de pauta e a suspensão do trâmite do Agravo de Instrumento no 0724666-23.2021.8.07.0000, a fim de que ambos os recursos sejam julgados em conjunto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator